Tribunal: TJSP
Processo: 1001736-69.2018.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Erro material constante da folha de rosto do acórdão, passível de correção mediante simples observação. 2. Alegadas omissão e contradição quanto às provas constantes dos autos acerca do fornecimento e locação de equipamentos médicos hospitalares. Inocorrência. O acórdão examinou todas as questões postas. Não positivadas as hipóteses do art. 1.022 do CPC, sua revisão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Erro material constante da folha de rosto do acórdão, passível de correção mediante simples observação. 2. Alegadas omissão e contradição quanto às provas constantes dos autos acerca do fornecimento e locação de equipamentos médicos hospitalares. Inocorrência. O acórdão examinou todas as questões postas. Não positivadas as hipóteses do art. 1.022 do CPC, sua revisão deve ser buscada nas vias próprias. 3. O prequestionamento expresso é desnecessário, nos termos do art. 1.025. 4. Embargos parcialmente acolhidos, tão somente para a correção de erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001736-69.2018.8.26.0272/50000, da Comarca de Itapira, em que
são embargantes PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA e JUÍZO EX
OFFICIO, são embargados MESSER GASES LTDA e LINDE GASES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Acolheram parcialmente os embargos, tão somente para a correção de
erro material. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001736-69.2018.8.26.0272/50000 -
2
Voto no 42.194
Embargos de Declaração no 1001736-69.2018.8.26.0272/50000 ITAPIRA
Embargante: MUNICÍPIO DE ITAPIRA
Embargada: MESSER GASES LTDA. (atual denominação de Linde Gases
Ltda).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
1.
Erro
material constante da folha de rosto do acórdão,
passível de correção mediante simples observação.
2. Alegadas omissão e contradição quanto às
provas
constantes
dos
autos
acerca
do
fornecimento e locação de equipamentos médicos
hospitalares. Inocorrência. O acórdão examinou
todas as questões postas. Não positivadas as
hipóteses do art. 1.022 do CPC, sua revisão deve
ser
buscada
nas
vias
próprias.
3.
O
prequestionamento expresso é desnecessário, nos
termos do art. 1.025. 4. Embargos parcialmente
acolhidos, tão somente para a correção de erro
material.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão de f. 455/64. Aponta o Município para a existência
de erro material, por ter constado na folha de rosto do referido
acórdão a existência de dois apelados, Messes Gases Ltda. e Linde
Gases Ltda., pese tratar-se da mesma empresa, cuja razão social foi
alterada. Alude, ainda, à existência de omissão e contradição
quanto às provas juntadas pelo embargante, bem como quanto a
ausência de provas hábeis e idôneas por parte da embargada
quanto ao aceite dos serviços alegadamente prestados. Pede sejam
sanadas a contradição e a omissão apontadas.
Pugna,
outrossim,
pelo
prequestionamento viabilizador de instância superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001736-69.2018.8.26.0272/50000 -
3
É o relatório.
1. Embora a folha de rosto de f. 454
indique incorretamente como apelados MESSER GASES LTDA e
LINDE GASES LTDA., não foi essa a situação retratada nos autos
e no respectivo julgamento, tal como se verifica induvidosamente
do acórdão (f. 455), que aponta expressamente tratar-se da empresa
MESSER GASES LTDA. (atual denominação de Linde Gases
Ltda). Tal como dispõe o contrato social acostado a f. 352/73.
A hipótese é de mero erro material,
passível de correção mediante simples observação de tratar-se da
empresa Messer Gases Ltda. (atual denominação de Linde Gases
Ltda).
2. Quanto ao mais, não se verifica
nos embargos qualquer omissão, obscuridade ou contradição
interna a ser aclarada, conforme se constata expresso no acórdão,
cujo trecho transcrevo no ponto específico de interesse:
No que se relaciona à alegação de falta de
comprovação da entrega dos equipamentos e execução dos serviços não
procede. Encontram-se nos autos elementos de convicção suficientes da
sua prestação (locação), tendo a autora inclusive apresentado
requerimento de instauração de processo administrativo para o
reconhecimento da dívida (f. 48/55 e 269/301), situação que, diga-se,
sequer foi refutada pelo apelante.
Bem apontou a sentença que a requerente
adunou aos autos as notas fiscais dos serviços prestados (fls. 59/186) em
que consta assinatura do recebedor do serviço, por preposto da
Administração; e as notas de cobrança juntadas a fls. 187/214 que
indicam que mesmo após o término da prorrogação do contrato no
21/2010 a autora continuou prestando os serviços para quais havia sido
contratada. Todavia, a ré recusa-se ao pagamento, sob a alegação de
que não há prova dos serviços prestados ou da relação negocial entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001736-69.2018.8.26.0272/50000 -
4
partes. Ora, tais assertivas não podem ser acolhidas, pois é certo que
houve contratação administrativa formal para a prestação dos referidos
serviços e o adimplemento pleno pela contratada, ora autora, de tudo
aquilo que lhe cabia executar, por força do tal contrato e de sua
prorrogação, e, ainda, comprovado o inadimplemento da obrigação de
pagar pela Administração. Com efeito, a autora produziu prova robusta
dos fatos constitutivos de seu direito, permitindo-se à ré a ampla defesa,
que resultou insuficiente, sem exceção substancial ou formal de
relevância. Ademais, porque tem em seu poder todos os documentos
relativos à relação contratual em foco, a incluir as notas fiscais aceitas
e não pagas, era dever da Administração, ao contestar, apresentar
impugnação específica ou séria justificação para obstar o pagamento
devido. Mas assim não fez. E, como se sabe, é obrigação da
Administração, para além da lealdade com seus contratados, a
publicidade e a comprovação, sempre, da lisura de seus atos. (grifei)
De fato, o município não nega propriamente
os fatos ou refuta a existência do débito. Sua defesa é meramente formal,
amparada no genérico argumento de não haver nada nos autos que
indique que a Recorrida seguiu entregando os equipamentos após o fim
do contrato, pois, insistimos, a inicial é acompanhada de notas fiscais
não assinadas, ou com assinaturas ilegíveis e não identificadas (f. 427).
Dentre
os
privilégios
processuais
da
Fazenda Pública, que não são poucos, não se inclui a dispensa do ônus da
impugnação específica e da comprovação do que alega.
Nesses termos, competia-lhe a prova da
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora (art. 373, inciso II do CPC1), uma vez que ao menos ao relatório
de controle dos equipamentos que lhes são fornecidos e ingressam nas
Unidades Básicas de Saúde e no Hospital Municipal de Itapira (f. 45,
item 4) inegavelmente haveria de ter acesso.
Afinal de contas, não se pode conceber
tenha permanecido sem equipamentos médico-hospitalares respiratórios
essenciais. Tampouco há qualquer indicação nos autos nesse sentido.
Muito menos alegou-se tenha havido contratação de outro fornecedor
para o mesmo fim.
Em outras palavras, o apelante não trouxe
aos autos elemento algum capaz de exonerá-lo do dever de pagar o
devido.
A divergência, pois, se manifesta no
plano valorativo, expressada pelas visões antagônicas da parte e da
1 Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001736-69.2018.8.26.0272/50000 -
5
Corte, mas não no plano interno do julgado, única hipótese
autorizante de sua revisão, pela via eleita, sob tal fundamento.
Se o embargante entende haver
descompasso entre a tese defendida por ele e a acolhida pelo
acórdão, resta-lhes os recursos constitucionais, acaso cabíveis na
hipótese em exame. Mas não se pode admitir a rediscussão de
matéria já decidida, pretextando vícios inexistentes.
Exsurge, dessarte, e de forma clara, o
caráter puramente infringente do recurso, a impedir a canalização
da insurgência pela via eleita.
3. O prequestionamento explícito não
é mais necessário, diante da regra do art. 1.025 do Código de
Processo Civil. Norma esta que espelha aquilo que, conforme
aponta Cassio Scarpinella Bueno, parcela da doutrina e da
jurisprudência chama de “prequestionamento ficto”, segundo o qual
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.
Nessa toada, assentou o STJ que, nos
termos do art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001736-69.2018.8.26.0272/50000 -
6
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Não são cabíveis os embargos de
declaração
cujo
objetivo
é
prequestionar
matéria
constitucional e ver reexaminada e decidida a controvérsia de
acordo com tese distinta da que foi decidida no acórdão
embargado.2
E ainda que o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.3
4. Acolho parcialmente os embargos,
tão somente para a correção de erro material.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
2 Edcl no AgRg no REsp 1.548.886/PR, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em
27.9.2016.
3 Edcl no MS 21.315/DF, Min. Diva Malerbi, Terceira Turma, j. em 8.6.2016.